Tribunal: TCU
Processo: 020.648/2015-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 660/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pela empresa Vox Tecnologia da Informação Ltda. contra os procedimentos adotados pela Eletronorte na condução do Pregão Eletrônico 11/2015, cujo objeto era a instalação e ampliação de sistema de captura, processamento, armazenamento e reprodução de gravações de voz digital; Considerando que a representação foi julgada procedente consoante deliberação consubstanciada no Acórdão 546/2016-TCU-Plenário , relator Ministro José Múcio Monteiro, por meio do qual o Colegiado assinou prazo de 15 (quinze) dias para que a Eletronorte encaminhasse cópia integral do processo administrativo PE.080-5-2011 e do processo e dos estudos que embasaram a aquisição do objeto licitado; Considerando que, examinados os aludidos documentos referentes ao Pregão Eletrônico 11/2015 (certame já anulado pela unidade jurisdicionada), o auditor instrutor da Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas, em instrução à peça 90, apesar de reconhecer a ocorrência de irregularidades ensejadoras de audiência, deixou de propor a adoção da saneadora por entender que teria ocorrido a prescrição da pretensão punitiva; e Considerando, contudo, que o diretor e o titular da subunidade (peças 91 e 92) divergiram das conclusões do auditor e propuseram realizar audiência dos gestores que deram causa às irregularidades constatadas na representação, por entenderem que, "qualquer que seja o critério adotado para definição do prazo prescricional, seja de cinco ou dez anos, não cabe, no presente caso, falar-se em ocorrência da 'prescrição da pretensão punitiva' do TCU", uma vez que, "entre a manifestação e envio de novos elementos pela Eletronorte, em 5/4/2016, e a prática de atos inequívocos visando a apuração dos fatos, transcorreram menos de cinco anos"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em autorizar a realização das audiências propostas à peça 91. 1. Processo TC- Processo 020.648/2015-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Vox Eletronics do Brasil - Indústria e Comércio de Aparelhos Eletroeletrônicos e Telefonia - Eireli (10.205.173/0001-08). 1.2. Órgão/Entidade: Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Maria Paula Camargo de Freitas, Suelaine Brandao Caldas Sena e Leonardo Andrade Simon, representando Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.a.; Samuel Ricardo Rangel Silveira (22.174/OAB-PR) e Ronaldo Portugal Bacellar Filho (45.193/OAB-PR), representando Vox Eletronics do Brasil - Industria e Comercio de Aparelhos Eletroeletrônicos e Telefonia - Eireli. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.